Tribunal: TJMT
Processo: 1019398-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019398-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Urgência]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), E. P. D. B. - CPF: 105.373.931-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
ÓBITO DO INTERESSADO NO CURSO DO PROCESSO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, ante o falecimento da criança substituída pelo Ministério Público.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1018779-96.2020.8.11.0003, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais a Agravante sustenta, que a decisão viola o princípio da reserva legal e a competência privativa da União para legislar sobre o Direito Processual Civil. Aduz que a competência do Juízo da Infância e Juventude, para processar e julgar a ação de base, proposta contra o ente público, que não fornece procedimento ou o tratamento médico ao infante-paciente, é absoluta, por força do que dispõe o artigo 148, inciso IV, da Lei Nacional n. 8.069/90 (ECA).

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do agravo, para o fim de se reformar a decisão agravada, determinando que o presente feito tramite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, não sendo encaminhado para o D. Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, e, no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a liminar que espera seja deferida.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido – id. 57849458 -.

O Agravante informou a perda superveniente do objeto do Agravo, em razão do óbito da criança substituída – id. 58512979 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo, em face da perda superveniente de seu objeto - id. 59284994.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Constata-se que houve a notícia do óbito da criança substituída

na manifestação da Agravante (id. 58512979).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante do óbito da criança.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante do óbito do menor, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO PODER PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – FATO SUPERVENIENTE DETERMINATIVO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 485, IX DO CPC)– DIREITO PERSONALÍSSIMO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. O Ministério Público em sessão pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado. Compulsando os autos, nota-se a existência de informação através do Ofício da Secretaria de Estado de Mato Grosso no 4894/2017 (id 3266296) relatando que a parte autora teria sido internada no dia 24/10/2017 e que foi a óbito no dia 25/10/2017, ou seja, antes da prolação da sentença.
O falecimento da parte autora no curso do processo, implica na perda de objeto falta do seu interesse de agir e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito quando se tratar de direito intransmissível.
Assim, se faz necessária à reforma da sentença de procedência, para reconhecimento da perda superveniente do objeto, e consequentemente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, IX do Código de Processo Civil. Recurso Inominado Prejudicado. (TJ-MT - RI: 10029031520178110001 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2019)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021